Tribunal: STJ
Processo: 1076141-49.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762165 - SP
(2024/0375706-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR PAGAMENTO. MATÉRIA
DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão conheceu do agravo e negou-lhe provimento em razão da aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. Na origem, nulificadas as multas impostas à autora — por ausência da dupla
notificação, pela não indicação de condutor —, declarou-se que a repetição do indébito
efetivamente desembolsado, deveria ser feito mediante comprovação do pagamento
pela autora.
3. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da insuficiência da prova de
a quo
quitação total do valor devido, bem como da evidência de que o recorrente arcou com
os valores pagos, sem transferir esse ônus a terceiros, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de fundamentos não
atacados, aptos à manutenção do aresto recorrido, bem como a constatação de razões
dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado atraem a incidência das
Súmulas 283 e
aplicáveis por analogia.
284/STF,
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: eab715d8-6024-40b4-9b98-6acacbce887c

Documento eletrônico VDA54494268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: eab715d8-6024-40b4-9b98-6acacbce887c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762165 - SP (2024
/0375706-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR PAGAMENTO. MATÉRIA DE
PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão conheceu do agravo e negou-lhe provimento em razão da aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. Na origem, nulificadas as multas impostas à autora — por ausência da dupla
notificação, pela não indicação de condutor —, declarou-se que a repetição do indébito
efetivamente desembolsado, deveria ser feito mediante comprovação do pagamento pela
autora.
3. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da insuficiência da prova de
a quo
quitação total do valor devido, bem como da evidência de que o recorrente arcou com os
valores pagos, sem transferir esse ônus a terceiros, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de fundamentos não
atacados, aptos à manutenção do aresto recorrido, bem como a constatação de razões
dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado atraem a incidência das
Súmulas 283 e 284/STF, aplicáveis por analogia.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53018999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 5d6488f3-ae25-4082-9cd7-68a6975c345b

: Em análise, agravo interno interposto pelo IC
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
TRANSPORTES LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo e negou-lhe
provimento em razão da aplicação da Súmula 7/STJ (fls. 520-524).
Argumenta a parte agravante, em síntese (fl. 555):

Desta forma, não existe a citada ofensa a
em todo o
Súmula 7/STJ,
Agravo em Recurso Especial foi demonstrado que trata exclusivamente de
matéria de direito, bem como apontou em fl. 527/534 nos Embargos de
Declaração, os artigos violados que devem ser analisados pela Corte
Superior, sendo assim, requer seja conhecido o presente Agravo em
Recurso Especial, restando claro que não existe a necessidade de
analisar documentos, o que se requer é que seja determinada a devolução
ao proprietário do veículo.
Além disso, a Agravante reconhece que, no despacho denegatório, se
concluiu pela falta de demonstração formal do dissídio jurisprudencial,
embora esteja plenamente satisfeito os requisitos, nesse cenário,
renunciou ao fundamento recursal apoiado na alínea “ ”, a fim de
c
concentrar o inconformismo exclusivamente na alínea “ ”, ou seja, na
a
alegada afronta a dispositivos de lei federal (CPC e outras leis de
regência).
Tal renúncia não traz qualquer prejuízo ao contraditório ou à outra parte,
pois apenas suprime do debate o ponto recursal que somente reafirma o
que demonstrado pela alínea “ ”.
a
Sendo assim, mantém-se íntegra a discussão quanto à violação de lei
federal, aos artigos 280, 281 e 282 todos do CTB, todos apreciados pelo
Acórdão Combatido, tema que urge análise da instância superior.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 564).
in albis
É o relatório.

VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA53018999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 5d6488f3-ae25-4082-9cd7-68a6975c345b

A parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade do fato (art. 373 do
CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é
mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
A alteração da conclusão do Tribunal
acerca da insuficiência da
a quo —
prova de quitação total do valor devido, bem como da evidência de que o recorrente
arcou com os valores pagos, sem transferir esse ônus a terceiros — ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
fundamentos não atacados, aptos à manutenção do aresto recorrido, e a constatação de
razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado atraem a incidência
das Súmulas 283 e 284/STF, aplicáveis por analogia.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:08
Código de Controle do Documento: 5d6488f3-ae25-4082-9cd7-68a6975c345b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.762.165 / SP
Número Registro: 2024/0375706-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10761414920218260053 1076141492021826005350000 20230001026599 20230001105403
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
TERMO
Documento eletrônico VDA54471576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: acb883a6-414b-4702-aa39-6db9f898b2aa

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: acb883a6-414b-4702-aa39-6db9f898b2aa